Tribunal: TJBA
Processo: 0505692-57.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0505692-57.2016.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOADSON JENUÁRIO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I E IV, DO CP). ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. EVIDENCIADO QUE A PENA DE MULTA NÃO OBSERVOU A PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO DE RECLUSÃO APLICADA. REDUÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa dos acusados J
OADSON JENUÁRIO DA SILVA e SILAS MENDES DA SILVA,
em face de sentença que os condenou pela prática de furto duplamente qualificado, por rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, composto por confissão extrajudicial, depoimento policial e apreensão da
res furtiva
, é suficiente para sustentar a condenação, mesmo sem o reconhecimento formal do art. 226 do CPP; (ii)
analisar a dosimetria aplicada na sentença
(iii) verificar a proporcionalidade da pena de multa em relação à pena privativa de liberdade; e (iv) analisar o pedido de isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação por furto qualificado se sustenta quando a autoria e a materialidade estão comprovadas por um acervo probatório coeso, como a confissão extrajudicial dos réus, a apreensão dos bens subtraídos em sua posse e os depoimentos consistentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

4. A inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não acarreta, por si só, a nulidade da prova, especialmente quando a autoria delitiva é confirmada por outros elementos probatórios idôneos colhidos sob o contraditório, tornando desnecessária a realização de reconhecimento na fase judicial.

5. Uma vez que foi apresentada fundamentação lógica e concreta para negativar a circunstância judicial da motivação do crime, justificando o aumento da pena-base, não há
como acolher o pleito de fixação da pena inicial no mínimo legal.

6. A pena de multa deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade definitivamente aplicada, impondo-se sua readequação quando fixada de forma desproporcional pelo juízo de primeiro grau.

7. A condenação do vencido ao pagamento das custas processuais é uma consequência legal da sentença penal condenatória, cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise sobre a eventual suspensão de sua exigibilidade em razão da hipossuficiência do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1.
A prova da autoria em crimes patrimoniais pode ser validamente fundamentada na confissão extrajudicial, quando corroborada por depoimentos testemunhais colhidos em juízo e pela apreensão da
res furtiva
. 2. A análise sobre a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência do condenado, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 155, § 4º, I e IV; CPP, arts. 226 e 804.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0505692
-57
.2016.8.05.0256 da Comarca de
Teixeira de Freitas
, sendo Apelantes

JOADSON JENUÁRIO DA SILVA e SILAS MENDES DA SILVA

e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, nessa extensão, DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .